Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-23.2024.8.11.0010
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000130-23.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIA SANTOS OLIVEIRA - CPF: 425.470.163-20 (APELANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), LORRAYNE MARTINS PALMA - CPF: 062.673.151-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIA SANTOS OLIVEIRA - CPF: 425.470.163-20 (APELADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), LORRAYNE MARTINS PALMA - CPF: 062.673.151-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E REJEITOU A INCIDÊNCIA DO DANO MORAL FRENTE A APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – INSURGÊNCIA RECURSAL - DUPLA INSURGÊNCIA RECURSAL – PARTE AUTORA ALEGA A INAPLICABILIDADE DA SUMULA 385 DO STJ – REJEITADO – BANCO REQUERIDO ALEGA TER DEMONSTRADO A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Se a parte autora alega não possuir relação contratual com o banco, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

As telas sistêmicas e o contrato sem assinatura da parte consumidora, juntadas à defesa são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as partes.

Em que pese à parte autora ter questionado judicialmente a licitude do apontamento preexistente através da ação nº 1000145-89.2024.8.11.0010, em consulta ao referido processo, restou constato que ação foi julgada improcedente, ou seja, o apontamento preexistente foi declarado licito.

A existência de inscrições preexistentes em nome da parte requerente afasta o dever indenizar nos termos da Súmula 385 do STJ, visto que nada acrescenta ou prejudica a reputação ou restrição creditícia já experimentada, afastando a possibilidade de constrangimento ou abalo psíquico ensejadores do dano.

Atenta ao tema 1059 do STJ, majoro os honorários fixados na primeira instância em mais 4%, sendo devidos 2% para cada patrono adverso, respeitada a gratuidade de justiça concedida.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de duplo recurso de apelação, interpostos pelas partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, nº 1000130-23.2024.8.11.0010, proposto na origem por ANTONIA SANTOS OLIVEIRA, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.

Na origem, a parte autora aduziu ser aposentada pelo INSS, recebendo o valor bruto de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais).

Afirmou ter residido no estado do Maranhão, realizando a abertura de conta corrente junto ao banco requerido, com o único propósito de receber o seu benefício previdenciário.

Que efetuou a mudança da sua residência para a cidade de Jaciara-MT, momento em que também requereu a transferência da sua conta bancária. Após a mudança, foi surpreendida com a informação de que o seu nome estaria incluído no rol de maus pagadores, referente ao inadimplemento de um contrato desconhecido no valor de R$ 116,78 (cento e dezesseis reais e setenta e oito centavos), oriunda do Banco Bradesco S/A, agência do Estado do Maranhão.

Ponderou que frente ao embaraço, dirigiu-se à agência do Banco do Bradesco na cidade de Jaciara-MT, tomando conhecimento dos fatos, e recebendo a informação de que a dívida era originaria de taxas de manutenção da conta bancaria que possuía no estado do Maranhão.

Alegou que a sua conta bancária no Estado do Maranhão, servia exclusivamente para o recebimento da sua aposentadoria, não havendo incidência de taxas.

Ainda, relatou que com a mudança da sua residência houve o fechamento da conta bancária mantida no estado do Maranhão.

Com tais argumentos, requereu a concessão do deferimento da justiça gratuita.

Requereu preliminarmente o deferimento de tutela de urgência para exclusão do seu nome junto ao registro proteção ao crédito SERASA/SPC.

No mérito, requereu a declaração inexistência da dívida, e a condenação da instituição bancária/requerida ao pagamento de danos morais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

A justiça gratuita foi deferida.

Apresentada contestação, a instituição bancária refutou os termos da petição inicial, aduzindo que a negativação no valor de R$ 116,78 (cento e dezesseis reais e setenta e oito centavos), se trata de utilização de Limite de Crédito/Cheque Especial, ou seja, limite de crédito rotativo disponibilizado na conta corrente.

Que havendo a utilização do serviço, sem a devida contraprestação, resta clara a licitude da inclusão cadastral da parte autora.

Colacionou documentos, e requereu a improcedência da ação.

Após a análise dos autos, o Juiz de piso reconheceu a inexistência da dívida. Entretanto, rejeitou o pedido de danos morais, fundando sua decisão na incidência da sumula 385 do STJ.

(...) Por todo o exposto, julgo procedente em parte a pretensão autoral para:

Declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao contrato 11360032680260462483, no valor de R$ 116,78 (cento e dezesseis reais e setenta e oito centavos), negativado em 26/11/2023.

CONDENAR a requerida à obrigação de retirar a negativação do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito no que tange ao débito em tela, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte, condeno a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito ec
onômico obtido nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformadas com a sentença, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

O recurso interposto por
ANTONIA SANTOS OLIVEIRA
(id. 232505687), sustenta inexistir a incidência da sumula 385 do STJ, já que o apontamento preexistente foi contestado judicialmente através da ação 1000145-89.2024.8.11.0010 e, consequentemente, requereu a reforma da sentença para reconhecimento do dano moral.

O recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
(id. 232505691), defende que:
(i)
que restou demonstrada a existência da relação contratual entre as partes;
(ii)
que não houve defeito na prestação do serviço ou ato ilícito;
(iii)
que colacionou aos autos o contrato, seguido de autorização do cartão de assinatura;
(iv)
que inexiste dano moral aplicável ao presente caso;
(v)
que a inscrição do nome da parte autora no rol dos maus pagadores, ocorreu nos limites do seu exercício regular de direito;
(vi)
com tais considerações, requereu a reforma da sentença, rejeitando integralmente todos os termos da petição inicial.

Contrarrazões pugnando pela improcedência do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se de duplo recurso de apelação, interpostos por ambas as partes, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, nº 1000130-23.2024.8.11.0010, proposto na origem por ANTONIA SANTOS OLIVEIRA, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.

DO RECURSO INTERPOSTO POR ANTONIA SANTOS OLIVEIRA

A parte autora, afirma que a sentença a quo incorreu em erro ao rejeitar o pleito referente à condenação ao pagamento de danos morais.

Que o apontamento preexistente apontado na sentença, foi contestado judicialmente através da ação 1000145-89.2024.8.11.0010.

Com tais considerações, requereu a reforma da sentença para condenar a instituição bancária requerida ao pagamento de danos morais.

Entretanto, em consulta ao sistema PJE, verifico que a ação 1000145-89.2024.8.11.0010 foi julgada improcedente, ou seja, foi declarada a licitude do apontamento o apontamento preexistente.

Dessa forma, havendo apontamentos legítimos, deve ser observada a Súmula 385 do STJ, que assim dispõe:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – INEXISTENCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – A existência de inscrições preexistentes em nome da parte requerente afasta do dever indenizar nos termos da Súmula 385 do STJ, visto que nada acrescenta ou prejudica a reputação ou restrição creditícia já experimentada, afastando a possibilidade de constrangimento ou abalo psíquico ensejadores do dano.
II - Incidência do art. 85, § 11, do CPC/2015. Processada a apelação na vigência do CPC/2015, necessária à majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 0001127-80.2016.8.11.0017, RELATOR: DESA. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 12/04/2023).

Portanto, diante da negativação preexistente do nome da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, a sentença deve ser mantida.

RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A.

A instituição bancária requerida argumentou em seu recurso que não houve defeito ou ato ilícito na prestação do serviço.

Afirmou que instruiu os autos com contrato, seguido de autorização do cartão de assinatura.

Em se tratando de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, compete ao responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontroversa e por documento idôneo a legitimidade da dívida, o que não logrou fazer.

Analisando os autos, verifico que a parte autora não nega que antes da sua mudança para a cidade de Jaciara-MT, manteve uma outra conta bancária no Estado do Maranhão, com a finalidade exclusiva para o recebimento da sua aposentadoria.

Entretanto, refuta categoricamente que a sua antiga conta possuísse o produto denominado como cheque especial, bem como afirmou ter requerido o encerramento após a sua mudança para o Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, como bem analisado na sentença:

“a fim de comprovar o alegado, o banco requerido limitou-se a acostar o Termo de Adesão a Produtos e Serviços, que sequer consta a assinatura da autora”.

“Juntou, ainda, um recibo assinado pela requerente, porém referido documento não possui qualquer descrição ou informação, além do nome e CPF da autora, e o número de sua conta, não sendo possível saber do que se trata aquele recibo”.

Dessa forma, nos termos do art. 373, II do CPC, competia à instituição bancária/requerida, demonstrar a existência do produto cheque especial, ou a existência de outros produtos bancários com a devida ciência da consumidora.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRESTIMO CONSIGNADO – CONTRATO SEM ASSINATURA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMNETE PROVIDO.
I – A juntada de contrato sem assinatura, ou tela de computador, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes.
II – Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).
III – A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral deve minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), este dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 1020756-72.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 22/03/2023).

Desse modo, esclareço que as telas sistêmicas e o contrato sem assinatura da parte consumidora, juntadas na contestação são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para provar da existência da contratação do produto cheque especial.

Assim, entendo que a sentença não comporta reforma também nesse ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO
, mantendo a higidez da sentença, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, atento ao tema 1059 do STJ, majoro os honorários fixados na primeira instancia em mais 4%, sendo devidos 2% para cada patrono adverso, respeitada a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024